Tribunal: STF
Processo: HC 61661
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-24
Data de publicação: 1984-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. DENUNCIA. CONTRADITORIO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
NÃO DEMONSTRADOS OS FUNDAMENTOS EM QUE BASEIA A IMPETRAÇÃO, QUER NO
TOCANTE A INEPCIA DA DENUNCIA, A VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
CONTRADITORIO E A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, E DE
INDEFERIR-SE O PEDIDO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.